Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040564-27.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D D E S P A C H O Intime-se o advogado embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, por falta de interesse processual, já que a insurgência refere-se ao deferimento da substituição processual da Eletrobrás, que em nada afetará seu direito ao recebimento de honorários relativos ao tempo de atuação. Brasília, 5 de maio de 2021 10:55:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador